Tribunal: CARF
Processo: 10980.722582/2009-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.722582/2009-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.624 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
NILTON ROBERTO DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
RENDIMENTOS DE DEPENDENTE. OMISSÃO. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO.
Constatada a omissão de rendimentos auferidos por dependentes que, por
opção do contribuinte, foram incluídos na declaração de ajuste anual, deve ser
mantido o lançamento de ofício correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 06-36.711 da 4a Turma da DRJ
em Curitiba/PR (fls. 31 e segs.).
Trata o presente processo de notificação de lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física – IRPF, relativa à declaração de ajuste anual do exercício 2007, ano-
calendário 2006, emitida para a exigência de imposto suplementar de R$ 3.545,62,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.722582/2009-92
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.624 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722582/2009-92

além de multa de ofício de 75% e acréscimos legais, em face da constatação de omissão
de rendimentos, de R$ 16.857,25, compreendendo: (a) R$ 8.145,25, de COMPLEXO
DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL LTDA, auferidos por beneficiário de CPF
454.170.679-20; e (b) R$ 8.712,00, de KITCHENS COMÉRCIO DE APARELHOS
DOMÉSTICOS LTDA, auferidos por beneficiário de CPF 056.828.319-85.
Cientificado, por via postal, em 29/04/2009 (fls. 26 e 28), o interessado,
tempestivamente, em 26/05/2009 (fl. 01), apresentou impugnação (fls. 02/03), instruída
com documentos (fls. 04/17), na qual, em síntese, suscita equívoco no preenchimento da
declaração, que atribui a desconhecimento, ao relacionar o cônjuge e o filho como
dependentes, dizendo que não haveria necessidade de assim proceder porquanto os
mesmos estavam desobrigados de apresentar declaração de ajuste anual. Alega
inexistência de má-fé e comunica a pretensão de retificar a declaração.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
A inclusão de dependentes na declaração de ajuste anual é uma faculdade assegurada
aos contribuintes, nos termos do art. 8o, II, “c”, combinado com o art. 35 da Lei no
9.250, de 1995, observadas as alterações, para o ano em questão, da Lei no 11.311, de
2006:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
(...)
II - das deduções relativas:
(...)
c) à quantia de R$ 1.516,32 (mil, quinhentos e dezesseis reais e trinta e dois centavos)
por dependente;
(...)
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.” (Grifou-
se)
No caso, o contribuinte, ao incluir o cônjuge e o filho como dependentes,
independentemente da obrigatoriedade de entrega de declaração a que esses se
encontravam sujeitos, exerceu a prerrogativa de dedução correspondente, conforme se
verifica na declaração de ajuste anual, às fls. 18/20, sendo que essa dedução não foi
glosada pelo lançamento, permanecendo inalterada a declaração de ajuste anual quanto
a esse item.
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.624 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722582/2009-92

Nesse contexto, há que se observar a determinação da Instrução Normativa SRF no 15,
de 2001, que, ao dispor sobre normas de tributação relativas à incidência do imposto de
renda das pessoas físicas, estabelece no § 8o de seu art. 38:
“ Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
(...)
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.” (Grifou-se)
Assim, o contribuinte, ao optar por incluir dependentes em sua Declaração de Ajuste
Anual e aproveitar as respectivas deduções, deveria, obrigatoriamente, oferecer à
tributação os rendimentos por eles auferidos, hipótese que, uma vez infringida, fica
sujeita ao lançamento de ofício, com os consectários legais correlatos, de multa e juros,
que independem da intenção do agente.
Acerca da pretensão de retificar a declaração, no tocante à infração apurada, deixou de
existir esse direito a partir do momento em que o contribuinte foi cientificado do
procedimento fiscal, em face da exclusão da espontaneidade, nos termos do art. 7o, § 1o,
do Decreto no 70.235, de 1972:
“Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
(...)” (Grifou-se)
Também com esse efeito é a restrição imposta pelo § 1o do art. 147 do Código
Tributário Nacional:
“Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.” (Grifou-se)
Isso posto, voto para o lançamento seja julgado procedente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/05/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 11/06/2012, Recurso Voluntário, fl. 39, alegando, em apertada síntese, erro de
preenchimento da declaração ao incluir dependente indevidamente e possibilidade de retificação
da declaração para ajuste.

É o relatório.
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.624 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722582/2009-92

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

Rendimentos de dependentes

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Cabe esclarecer, ante o questionamento do recorrente acerca de procedimentos da
“malha fina” da Receita Federal, que a ação fiscal é uma etapa inquisitória, em que a autoridade
lançadora, uma vez que entenda já haver identificado todos os elementos necessários à
constituição do crédito tributário, está autorizada a efetuar o lançamento. Inicia-se, pois, o
contencioso administrativo somente a partir da impugnação do autuado, fase em que o
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.624 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722582/2009-92

contribuinte terá amplas possibilidades para exercer seu direito à defesa e ao contraditório, como
ocorreu no presente caso.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 58
DF CARF MF
Original